Tribunal: TJDFT
Processo: 0739332-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739332-87.2025.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF SUSCITADO: JUÍZO DA 7a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF em face do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, na Ação de Obrigação de Fazer no 0712517-96.2025.8.07.0018, proposta por MARIA AUXILIADORA NEVES DE SOUZA em desfavor do INAS – INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. Distribuído o processo ao Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o d. Magistrado de primeiro grau declarou a incompetência do Juízo e dela declinou para o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (ID 76254588, págs. 32/34), por entender que, nos termos da Resolução no 12/2019 do TJDFT, compete privativamente à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal apreciar demandas relacionadas à saúde. Destaca que a autora requer fornecimento de medicamento negado pelo INAS, autarquia distrital custeada com recursos públicos, circunstância que atrai a competência daquele juízo especializado. Colaciona precedente deste egrégio Tribunal de Justiça que reforça a especialização necessária às causas dessa natureza. O d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF suscitou Conflito Negativo de Competência (ID 76254585), sob o argumento de que a parte autora não pretende a obtenção de um serviço de saúde pública, fornecido pelo SUS e regulamentado pela Lei n. 8.080/1990. Ressalta que o INAS não integra o SUS, sendo um serviço suplementar de saúde voltado exclusivamente aos servidores públicos do Distrito Federal. Pondera que a Resolução no 01/2022 do TJDFT especializou a 5a Vara para ações de saúde pública, não abrangendo serviços suplementares como os prestados pelo INAS, conforme entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça. Por não se considerar competente para o processamento e julgamento da demanda originária, a qual não envolve matéria de saúde pública, postula o reconhecimento da competência do Juízo Suscitado. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do presente Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos, Suscitante e Suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025 às 11:53:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora